Tribunal: TCU
Processo: 026.441/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901042024, modalidade Pregão e Uasg 250005 (Objeto: 1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML- INJETÁVEL - TUBETE 3 ML E INSULINA HUMANA NPH 100 U/ML- INJETÁVEL -TUBETE 3 ML, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital eseus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 30/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250 e 269, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.441/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Logística Em Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Manoel Coelho Arruda Júnior (18183/OAB-DF), representando Star Pharma Importadora e Exportadora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao Departamento de Logística em Saúde e ao representante.